Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-97.2021.8.11.0055
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002716-97.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPERIO COMERCIO DE MARMORES LTDA - ME - CNPJ: 17.058.860/0001-89 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 513.863.991-91 (APELADO), EULAVIO DE SOUZA GOMES - CPF: 018.011.461-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EULAVIO DE SOUZA GOMES - CPF: 018.011.461-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA – SÚMULA 153, STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA
.

1. São devidos honorários sucumbenciais aos executados tendo em vista que a Fazendo Pública somente procedeu ao cancelamento da CDA após a apresentação de defesa e por concordar com os fundamentos apresentados.

2. “A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte” (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

3.
Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de homologação de desistência que condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do §4o do art. 90 do mesmo código.

Em suas razões, alega a parte apelante que “
caso a CDA seja cancelada antes da decisão de primeira instância, confere-se ao Estado o benefício de não suportar os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios
”.

Defende que “
o artigo 26 da LEF aduz que o Exequente será isento de qualquer ônus caso cancele a CDA antes da extinção de ofício da Execução Fiscal por alguma matéria de ordem pública, da extinção por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade ou da sentença de Embargos à Execução Fiscal
.”.

Assevera que “
mesmo que a parte tenha contratado advogado, e este tenha se manifestado nos autos, o cancelamento da's CDA's implica em reconhecimento do Exequente acerca da inviabilidade da execução, de modo que, independente do motivo, caso seja cancelada antes da decisão do juiz exonera o exequente de quaisquer ônus
.”.

Requer o provimento do recurso de apelação para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, alternativamente, requer sejam arbitrados pela equidade, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, considerando, ainda, a necessidade de redução pela metade ante o reconhecimento espontâneo do pedido, o que permite, também, aplicação do art. 90, § 4o do CPC sobre os valores estabelecidos por equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 117447094).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de homologação de desistência que condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do §4o do art. 90 do mesmo código
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso requer seja reformada a sentença preferida pelo Juízo de primeiro grau com subsequente aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, de modo que a condenação em honorários sucumbenciais seja totalmente afastada, subsidiariamente, para a fixação da verba honorária pela equidade, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, considerando, ainda, a necessidade de redução pela metade ante o reconhecimento espontâneo do pedido, o que permite, também, aplicação do art. 90, § 4o do CPC sobre os valores estabelecidos por equidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhe-se trechos da sentença proferida:

“
Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em face de Império Comércio de Madeiras LTDA - ME e Outros, todos devidamente qualificados.

Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente (id. 64443422), que as Certidões de Dívida Ativa foram canceladas. Assim sendo, tendo em vista que a presente ação perdeu o seu objeto, impõe-se a sua extinção.

Extinta a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, a princípio, não caberia a condenação em honorários. Todavia, o entendimento da jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de extinção da Execução Fiscal por cancelamento da CDA pela parte exequente, há necessidade de se verificar quem deu causa ao ajuizamento da ação para fixação das verbas sucumbenciais.

Diante do princípio da causalidade que se aplica ao caso, independente de a Fazenda Pública ter desistido da execução antes de ser proferida decisão em sede de objeção de pré-executividade, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da devedora, os quais FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do §4o do art. 90 do mesmo código.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Sem custas.

Cumpra-se
.”

Pois bem.

Observa-se dos autos que o Estado de Mato Grosso juntou petição (id. 117447083) requerendo a extinção da ação de execução fiscal ante o cancelamento da CDA, após exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

O comando judicial possui como fundamento a perda do objeto da ação de execução fiscal fundada no cancelamento da CDA objeto dos autos.

Não há que se perder de vista que os honorários sucumbenciais devem ser pagos por aquele que perde à parte que se sagrou vitoriosa, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse mesmo sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Demais disso, ainda que a sentença tenha sido extinta sem resolução de mérito, cabíveis os honorários quando verificada a sucumbência e observado o princípio da causalidade.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018)
.

2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(AgInt no REsp 1825943/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (negritou-se)

"É bem verdade que a jurisprudência desta Corte Superior,
sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica pelo oferecimento de embargos à execução em momento anterior ao cancelamento administrativo, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade, mesmo quando a execução é encerrada com base no art. 26 da LEF
. Nesse sentido, foi editada a Súmula 153 do STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente, dos encargos de sucumbência”.

Mais recente, essa diretriz jurisprudencial evoluiu para também permitir o arbitramento na verba honorária quando a defesa apresentada se der em sede de exceção de pré-executividade [...]" (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) (negritou-se)

Na mesma linha este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL JÁ NÃO PERTENCIA AO RECORRIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCENESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 1009395-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Por essas razões, não há que se falar em afastamento da condenação, restando a análise
do segundo ponto trazido na apelação, a verificação da possibilidade de redução dos honorários de sucumbência pela metade em razão do reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso.

O mencionado Art. 90, §4o, CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, há necessidade de cumulação dos requisitos para que haja a redução dos honorários como se pretende.

No caso em tela, conforme dito acima,
o Estado de Mato Grosso juntou petição (id. 117447083) requerendo a extinção da ação de execução fiscal ante o cancelamento da CDA, após exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

A manifestação do apelante representa celeridade para a finalização da lide, bem ainda adotou a medida que lhe cabia com o cancelamento da CDA, motivo por que atende ao dispositivo legal retro.

Destaco que como bem ressalva a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”.
(In Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2. Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0007869-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Dessa forma, apesar do cancelamento não ter ocorrido de forma imediata, o Estado de Mato Grosso encaminhou as providências para tal, assim necessária a modificação na sentença proferida neste ponto.

Isto posto
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir os honorários de sucumbência em 5% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022